Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727048-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DEBORA ANDRADE MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de Agravo interposto por meio da Petição de ID 25963246, cujo endereçamento foi dirigido ao E. STF, contudo, o fundamento recursal ancora-se no art. 1.021 e art. 1.030, § 2o do CPC, desse modo, por força do parágrafo único do art. 932 do CPC, manifeste-se a parte recorrente sobre a destinação do recurso, no prazo de 5 dias, a fim de sanar eventual confusão entre o art. 1.042 e o art. 1.021, ambos do CPC, cabíveis em decisões que negam seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, §§ 1o e 2o do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal